Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705904-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de ação de improbidade administrativa, por violação ao princípio da legalidade (inobservância do art. 42 da LRF) na modalidade dolosa, em fase recursal, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO e SWENDENBERGER. Por meio do Despacho ID 41746982, foi determinada nova intimação ao TCDF, em observância ao art. 17-B, §3o, da Lei 8.429/92, bem como foi determinada a intimação do MPDFT para manifestação sobre a condição apresentada pelo Distrito Federal, no ID 41187864, para integral anuência à homologação dos ANPC’s. O MPDFT se manifestou no ID 42180122, rechaçando a condição apresentada pelo Distrito Federal e pleiteando a homologação dos ANPC’s na íntegra. Diante do exposto, INTIME-SE o Distrito Federal para que se manifeste sobre a petição ID 42180122 do MPDFT. Observe-se, ainda, que há prazo em aberto para o TCDF se manifestar, nos termos do Despacho ID 41746982. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023 14:01:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador